Tribunal: TJSP
Processo: 1009747-41.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão por inadimplemento – Plano coletivo empresarial com quatro vidas – Sentença que determinou o restabelecimento do plano, a emissão de boletos individualizados e condenou a operadora ao pagamento de danos morais – Inconformismo da requerida – Ausência de comprovação da entrega da notificação para purgar a mora – Súmula 94 deste Eg. Sodalício –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão por inadimplemento – Plano coletivo empresarial com quatro vidas – Sentença que determinou o restabelecimento do plano, a emissão de boletos individualizados e condenou a operadora ao pagamento de danos morais – Inconformismo da requerida – Ausência de comprovação da entrega da notificação para purgar a mora – Súmula 94 deste Eg. Sodalício – Inteligência do artigo 13, II, da Lei no 9656/98, que exige seja o consumidor "comprovadamente notificado" como condição para a suspensão ou rescisão contratual – Ônus da prova da notificação que recai sobre a operadora – Danos morais verificados in casu, diante da indevida rescisão que gerou insegurança, angústia e abalo psíquico na autora idosa, superando o mero dissabor quotidiano – Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.